Tribunal: TJMT
Processo: 1003632-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003632-34.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Caução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), DEODATO POLIDO SEABRA - CPF: 021.730.261-00 (EMBARGANTE), PAULA REGINA ROJAS MOREIRA - CPF: 815.089.301-63 (EMBARGADO), ESPOLIO DE DEODATO POLIDO SEABRA (EMBARGANTE), DEODATO SEABRA JUNIOR - CPF: 483.734.861-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEODATO POLIDO SEABRA - CPF: 021.730.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA– OMISSÕES – INEXISTÊNCIA - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Sendo constatada a intenção protelatória, incide multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
PAULA REGINA ROJAS MOREIRA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por ele.

Alega que o acordão é omisso, pois, colacionou várias imagens/fotos de viagens, lugares turísticos e até fora do pais, que fogem ao alcance de uma pessoa hipossuficiente economicamente.

Também aponta que o acordão é omisso que a tese de que terceiro sem procuração e sem qualquer poder de representação pode dar imóvel de terceiro em acordo de dívida.

Requer sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por PAULA REGINA ROJAS MOREIRA contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por ele. sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA A EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES DAS POSSIBILIDADES– PRESTAÇÃO DA CAUÇÃO – DESNECESSIDADE, SEM PEDIDO DE LEVANTAMENTO – DECISÃO MANTIDA – INVIABILIDADE DA EXECUÇÃO – NEGÓCIO NULO – MATÉRIA JÁ APRECIADA E REJEITADA NA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PONTO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, pois, somente anexou algumas fotografias extraídas do aplicativo
Instagram.

O art. 520, inciso IV, do CPC estabelece que o levantamento de depósito em dinheiro no cumprimento provisório de sentença depende de caução, não havendo que falar em caução prévio.

Na comporta conhecimento, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de matéria já apreciada quando do julgamento da apelação.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A questão das fotografias foi analisada:

“Não há qualquer desacerto na decisão agravada; o Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de impugnação à justiça gratuita, possui entendimento no sentido de que cabe ao impugnante demonstrar que o beneficiário da justiça gratuita possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, o que não restou comprovado a contento.

(...)

Dessa forma, caberia ao agravante produzir provas bastante das condições da agravada, e não somente anexar fotografias extraídas da internet, que, a não ser uma delas que indica o ano de 2.019 (antiga, portanto), sequer estão datadas. ”.

Também quanto a alegada nulidade:

“Por fim, no que tange a inviabilidade da execução por se tratar de negócio nulo, acertada mais uma vez a decisão que dispõe que:
“tal pedido também não prospera, haja vista que tal argumento já foi objeto de discussão nos autos principais, a saber: autos n. 0013798-02.2012.8.11.0042, o qual teve a sentença reformada por acordão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça (ID. 64992745), sendo o referido acordão objeto da presente ação de cumprimento provisório, não cabendo, portanto, a rediscussão de tal matéria neste feito, sobretudo, porque o artigo 525, § 1o e seus incisos, do CPC, dispõe sobre quais matérias o executado poderá alegar em sua impugnação e, tal matéria suscitada não se encontra em referido rol.”.

Nesse cenário,
não conheço da matéria
envolvendo nulidade do negócio, pois, já restou reconhecido e decidido no RAC 0013798-02.2012.8.11.0042, que desde a decisão de janeiro de 2.012 houve decreto de fraude à execução, indeferimento de ação contra o ex companheiro e que a ora agravada, deveria ingressar com ação contra os pais dele (ora agravantes), pois, o imóvel estaria em nome deles, e assim foi realizado. O acordão da apelação mencionada reconheceu o direito à agravada relativamente ao valor respectivo a meação.

Se não bastasse, também restou reconhecido no acordão que “
não há comprovação de que, antes da celebração da compra e venda (31/07/2.009), o imóvel tivesse algum vínculo com o apelado Sr. Deodato e Sra Dirce, seja de posse ou de propriedade e, até agosto de 2.009 a apelante e o Sr. Deodato Junior mantinham a posse e sempre declararam se tratar de imóveis de suas propriedades, inclusive objeto da partilha.”.

Desta feita, tratando-se de cumprimento de sentença, ainda que provisório, portanto, mera etapa do processo, destinada a executar o título judicial constituído na fase de conhecimento, não há como ressuscitar teses já rejeitadas, como é o caso da nulidade.

Somente caberá qualquer alteração, se caso sobrevier decisão em sentido diverso, no julgamento do Recurso Especial.”.

É nítido que pretende o embargante rediscutir matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Assim,
inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser desprovidos.

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos,

Considero os Embargos de Declaração protelatórios, eis que há mera reiteração de alegações, as quais foram refutadas, não havendo qualquer motivação plausível para a utilização do recurso.

Desse modo, fixo multa de 0,5% do valor da causa, à luz do artigo 1.026, § 2o do CPC, sem prejuízo de majoração no caso de reincidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023